Tribunal: TJSP
Processo: 2101078-03.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Alegação de condenação fundamentada em prova ilícita - Nulidade pela ilicitude da prova policial em razão da invasão de domicílio não verificada – Pena correta – Peticionária portadora de maus antecedentes e reincidente em razão de condenações distintas – Redutor negado – Ausência de erro técnico ou de contrariedade à lei penal - Revisão

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Alegação de condenação fundamentada em prova ilícita - Nulidade pela ilicitude da prova policial em razão da invasão de domicílio não verificada – Pena correta – Peticionária portadora de maus antecedentes e reincidente em razão de condenações distintas – Redutor negado – Ausência de erro técnico ou de contrariedade à lei penal - Revisão indeferida (voto n. 47450).